Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-49.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-49.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDA ROMAO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JACIRA ALVES DE OLIVEIRA, SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. DEFERIMENTO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORES/APELANTES QUE PETICIONOU REITERADAMENTE NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelas autoras. Os apelantes requerem a concessão do benefício da gratuidade e a anulação da sentença, sob o argumento de que não houve oportunidade para comprovação da hipossuficiência, bem como a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, não foi realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação para complementação da prova de hipossuficiência, é válido; e (ii) apurar se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu em conformidade com o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, §2º, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, o que não ocorreu no caso concreto, pois o juízo optou por postergar a análise do pedido para momento posterior, sem oportunizar regular complementação documental.

4.
A documentação acostada aos autos em sede recursal comprova a condição de hipossuficiência financeira dos apelantes, não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada.

5.
A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige, nos termos do §1º do mesmo artigo, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo de cinco dias.

6.
No caso concreto, restou evidenciado que a intimação foi feita exclusivamente na pessoa do advogado da parte autora, sem que se tenha observado a exigência legal de intimação pessoal, o que configura nulidade da sentença extintiva.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios exige a observância rigorosa da intimação pessoal da parte como condição para extinção do feito por abandono, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

8.
A conduta diligente dos apelantes, que peticionaram por diversas vezes buscando impulsionar o feito, descaracteriza eventual desídia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º a 4º, e 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2413328/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.
STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023. TJ-BA, Apelação nº 0501047-04.2017.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 01.12.2023, pub. 29.01.2024.
TJ-BA, Apelação nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 17.09.2024.
TJ-BA, Apelação nº 0028288-57.2011.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 09.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000582-49.2021.8.05.0150
, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Lauro de Freitas, em que são Apelantes
MARIVALDA ROMÃO DE JESUS E OUTROS
e Apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para retomada da instrução, pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04